Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-69.2004.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000102-69.2004.8.14.0049

APELANTE: IVAN DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00001026920048140049

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IVAN DA CONCEIÇÃO SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO AFASTADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, eis que entre a data do recebimento da denúncia e a sentença transcorreram mais de 12 anos. Extinção da punibilidade.
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (súmula 146 STF). Recurso improvido. Prescrição da pretensão punitiva declarada de ofício. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e declarar de ofício a prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00001026920048140049

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IVAN DA CONCEIÇÃO SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por IVAN DA CONCEIÇÃO SOUZA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 70 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a inicial acusatória que:
“Na noite de 18 de dezembro de 2003, adentrando forçosamente no interior da casa de um indivíduo, colega da vítima, denominado Raimundo Nonato Macedo das Chagas, mediante violência física e psicológica praticada contra César Luis Lúcio Alves e, após lhe estorvarem qualquer possibilidade de resistência à agressão relatada, subtraíram coisa móvel alheia, evadindo-se logo em seguida do local do crime. Edinelson Goes Ramos, primeiro acusado, enraivecido pelo fato da vítima ter olhado (!) para sua pessoa, iniciou as agressões físicas, socando e sopeando o seu desafeto, que sem poder se defender por estar em m enor número e desarmado, aceitava fisicamente o martírio, implorando todavia por clemência. Não satisfeito, esse acusado, empunhando uma faca como se fosse ele próprio o fim e o começo da justiça, ameaçava de morte todos aqueles que se interpusessem no seu caminho, inclusive o dono da casa, afirmando, desvairado, que só não mataria Raimundo porque estaria sem a sua arma de fogo. Os demais coautores do delito referido, IVAN DA CONCEIÇÃO e LINDOMAR FARO DE SOUZA, além de também chutarem e socarem a vítima, incrementaram a brutalidade, sovando a mesma com violentas lambadas de corrente metálica, em flagrante e ostensivo incentivo ao anátema que eles próprios, de livre e espontânea vontade, ensejavam. (...) após saciarem por completo os seus instintos sádicos, (...) exauriram o crime de roubo ao apropriarem-se de alguns parcos bens móveis da vítima. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 27 de janeiro de 2004, ID-6609149.

Aduz o Apelante que não há provas de sua autoria, eis que as testemunhas nada presenciaram. Diz que adotar a palavra da vítima, sem que esta tenha sido confirmada por outras provas, não pode ter como resultado processual uma sentença condenatória. Requer sua absolvição.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6609160.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 06/07/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00001026920048140049

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IVAN DA CONCEIÇÃO SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por IVAN DA CONCEIÇÃO SOUZA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 70 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Aduz o Apelante que não há provas de sua autoria, eis que as testemunhas nada presenciaram. Diz que adotar a palavra da vítima, sem que esta tenha sido confirmada por outras provas, não pode ter como resultado processual uma sentença condenatória. Requer sua absolvição.

A materialidade e autoria do delito restaram consubstanciadas nos depoimentos colhidos em sede policial e reiterados em juízo, bem como diante do auto de prisão em flagrante, ID-6609151, termo de acareação, ID-6609152.

Eis os relatos da vítima e das testemunhas:

A testemunha Raimundo Nonato Macedo afirmou que: “(...)
viu quando os denunciados chegaram; que pediram cigarro e em seguida começaram a bagunçar a casa de Gisele; que Cesar se meteu e pediu para pararem com aquilo; que os três foram para cima de Cesar e o espancaram, deixando-o só de cuecas; que eles estavam armados com facas, terçado e corrente; que tentou ajudar Cesar mas não conseguiu; que Gisele saiu e ligou para a polícia; que confirma as declarações prestadas na polícia;
(...).”

A testemunha PM Antônio Pinheiro Veloso afirmou, ID-6609156, que:
“(...) não conhecia os acusados antes de serem presos; que houve uma denúncia de assalto; que foram até o local e encontraram os três acusados ingerindo bebida alcoólica; que encontrou a vítima que relatou que os acusados tentaram enforcá-lo com uma corrente; que deram voz de prisão aos acusados e os conduziram até a delegacia onde negaram o cometimento do delito; que os pertences foram devolvidos à vítima. (...)
.”

A vítima Cesar Luís Lúcio Alves afirmou que:
“(...) o Raimundo Nonato é seu colega; que mora no bairro novo; que Raimundo foi até uma vila que fica próximo da igreja

evangélica e o acompanhou; que na vila residia uma namorada de seu irmão, mas que no momento não se encontrava; que o nome de sua cunhada é Gisele; que naquele momento Raimundo entrou na casa e acendeu um cigarro e quando ia lhe passar o cigarro para acender o seu, chegaram os três acusados e Edinelson lhe deu um soco na boca, quebrando-a; que não teve nem reação para perguntar o porquê da ação; que passaram a lhe agredir fisicamente e lhe deram mais de 15 correntadas; que após levaram toda sua roupa e sua carteira que continha seus documentos e doze reais; (...).”

Diante de tais considerações, tenho que restou comprovada nos autos a autoria delitiva. Ademais, a palavra da vítima em crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, reveste-se de especial importância, podendo embasar condenação se em consonância com as demais provas dos autos. E não há que se falar que à palavra da vítima está se conferindo maior valor probatório em detrimento da negativa de autoria do réu. Isto porque sua versão é confortada por outros elementos de prova, notadamente o depoimento de testemunha compromissada.

Sendo assim, nos crimes contra o patrimônio o reconhecimento feito pelo ofendido mostra-se de suma importância para o deslinde do caso, sobretudo, porque, os delitos desta natureza raramente são cometidos na presença de outras pessoas. Logo, nos crimes praticados na clandestinidade a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como verificado na espécie.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA. Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe.
Se as provas produzidas formam um conjunto probatório que demonstra que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida. A palavra da vítima apresenta especial relevância, notadamente quando em consonância com os demais meios probatórios.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0720.16.010159-1/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2020, publicação da súmula em 27/02/2020)" (destaquei)

Ressalto que o crime cometido em concurso de pessoas se mostra mais grave, pois, quando dois ou mais agentes se reúnem para a prática delitiva a probabilidade de consumar o crime é maior, bem como torna a conduta mais perigosa, diante do poder de intimidação causado na vítima, o que reduz ainda mais a capacidade de defesa, conforme ocorrido no caso em questão em que os réus, armados com faca, terçado e corrente, partiram para cima da vítima.

Ademais, comprovado nos autos que o crime foi praticado por mais de um agente, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, é de rigor a manutenção da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do art.157, do Código Penal.

Como se vê, o ofendido descreveu os fatos de forma coesa e segura e não há nos autos qualquer elemento capaz de desconstituir sua credibilidade, sobretudo quando ausente qualquer indício de que as declarações tenham sido prestadas com intuito de prejudicar o réu.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Quanto à dosimetria da pena, nada há a ser modificado, uma vez que não houve recurso nesse sentido, nem da acusação e nem da defesa. Ressalto ainda que restou fixada a sanção de forma individualizada e proporcional, revelando-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, pelo que mantenho a fixação da pena em 6 anos e 4 meses de reclusão e 70 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

A despeito de tais considerações, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, eis que entre a data do recebimento da denúncia (27 de janeiro de 2004) e a publicação da sentença (20.10.2016) transcorreram mais de 12 anos, com fundamento no disposto no art. 109, III, do CP. Logo, houve a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIME – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACOLHIMENTO – PENA IN CONCRETO CONSIGNADA NA SENTENÇA - ACÓRDÃO MANTEVE A CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º DO CÓDIGO PENAL – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE QUANTO AO ART. 305 DO CÓDIGO PENAL, COM FULCRO NOS ARTS. 109, INC. V E 107, INC. IV DO CÓDIGO PENAL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para o fim de declarar extinta a punibilidade do embargante pela ocorrência da prescrição. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0007181-41.2013.8.16.0013 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR -

J. 08.04.2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, declarando de ofício a extinção de sua punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa.

É o voto.

Belém, 26/08/2022